Tribunal: TJDFT
Processo: 0702370-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA – NATUREZA REMUNERATÓRIA – COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO COM O TERÇO DE FÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela servidora contra a sentença que reconheceu a prescrição da diferença relacionada ao terço constitucional de férias pagas em dezembro de 2017, que deveria ter composto o cálculo do abono de permanência.
2. O entendimento que reconhece a prescrição da verba relativa à diferença do terço de férias, que deveria ter incidido no cálculo do abono de permanência, acaba por negar o próprio direito (abono de permanência), cujo prazo prescricional para o exercício da pretensão foi judicialmente interrompido pela ação de protesto (ID 46535583).
3. Registre-se que a recorrente recebeu regularmente o terço de férias em sua folha de pagamento. Sua irresignação, portanto se restringe à ausência dessa quantia no cálculo do abono de permanência. Ademais a decisão que deferiu o protesto judicial, proferida em 27/04/2021, considerou a “proposituras de ações que versem sobre o abono de permanência dos servidores do magistério público (ID 89964629, autos de n. 0702615-61.2021.8.07.0018”.
4. Deste modo, impõe-se a reforma da sentença recorrida para afastar a prescrição e avançar-se no exame de mérito.
5. A parte autora é servidora aposentada (professora) da Secretaria de Educação, tendo sido admitida em 11/02/1987, conforme se extrai do contracheque de ID 46535573, pág. 1.
6. O abono de permanência é direito assegurado ao servidor que, tendo completado os requisitos para aposentadoria voluntária, permanece na ativa (art. 40, § 19, da CF).
7. No julgamento do REsp 1.192.556/PE, o STJ fixou o entendimento que "(...) o abono de permanência é produto do trabalho do servidor que segue na ativa, caracterizando inegável acréscimo patrimonial, o que enseja a incidência do imposto de renda. Não cabe a alegação de que o abono de permanência corresponderia a verba indenizatória, pois não se trata de ressarcimento por gastos realizados no exercício da função ou de reparação por supressão de direito. (...)".
8. Em decorrência dessa consideração, de que o abono de permanência tem natureza remuneratória, incide sobre ele o terço de férias (art. 91, da Lei Complementar no 840/20111), conforme já foi reconhecido também por este TJDFT: MANDADO DE SEGURANÇA. SINDIRETA. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O abono de permanência, consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, é verba que ostenta natureza remuneratória, de forma que os servidores substituídos ostentam direito líquido e certo ao seu cômputo no cálculo do terço constitucional de férias. 2. Ordem concedida. (Acórdão 1181786, 07176294720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. A Terceira Turma também já se manifestou nesse sentido - natureza remuneratória do abono de permanência - em diversas ocasiões, como se observa: Acórdão 1415839, 07514152920218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022; Acórdão 1412458, 07606849220218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 11/4/2022; Acórdão 1415954, 07491029520218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022.
10. O entendimento que reconhece a prescrição da verba relativa à diferença do terço de férias, que deveria ter incidido no cálculo do abono de permanência, acaba por negar o próprio direito (abono de permanência), cujo prazo prescricional para o exercício da pretensão foi judicialmente interrompido pela ação de protesto (ID 46535583).
11. Registre-se que a recorrente recebeu regularmente o terço de férias em sua folha de pagamento. Sua irresignação, portanto se restringe à ausência dessa quantia no cálculo do abono de permanência. Ademais a decisão que deferiu o protesto judicial, proferida em 27/04/2021, considerou a “proposituras de ações que versem sobre o abono de permanência dos servidores do magistério público (ID 89964629, autos de n. 0702615-61.2021.8.07.0018”.
12. Nesse sentido, estando a parcela do abono de permanência (2017) inserida no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação de protesto, deve a diferença do terço de férias ser considerado no cálculo do abono de permanência e ser pago à recorrente.
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO e para condenar o DF a pagar à recorrente a diferença do terço de férias de dezembro de 2017, que deveria ter incidido no cálculo do abono de permanência, desde que ainda não pago pelo ente público, aplicando-se o IPCA-E desde a data em que cada pagamento mensal deveria ter sido feito, acrescido de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960/2009, tudo conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, até 08/12/2021. A partir do dia seguinte, os juros e a correção monetária deverão ser substituídos pela SELIC, em observância ao Tema 905/STJ e à EC n. 113/2021.
14. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.